Tribunal: TJSP
Processo: 1007297-26.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-26
Data de publicação: 2020-01-26

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Demanda de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença reconhecendo a inexigibilidade da cobrança feita pela Telefônica em função de prestação de serviços não solicitada e inexistente. Ausência de caracterização de dano moral indenizável. Incômodos que, por mais que se trate de pessoa idosa, não foram suficientemente descritos e não permitem

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Demanda de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Sentença reconhecendo a inexigibilidade da cobrança feita pela Telefônica em função de prestação de serviços não solicitada e inexistente. Ausência de caracterização de dano moral indenizável. Incômodos que, por mais que se trate de pessoa idosa, não foram suficientemente descritos e não permitem concluir pela existência de repercussão grave sobre sua pessoa ou condições de vida de modo a justificar a indenização conforme pretendida. Sentença reformada para afastar a condenação da corré ao pagamento de indenização a esse título. Apelação da Telefônica provida.